Tribunal: CARF
Processo: 15578.000403/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000403/2007-76
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.240 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - NIBRASCO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/04/2004 a 30/04/2004,
01/05/2005 a 30/06/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REMESSA
PARA RECINTO ALFANDEGADO. NÃO INCIDÊNCIA. COFINS
As mercadorias ou produtos remetidos, por conta e ordem da Empresa
Comercial Exportadora ECE, diretamente do estabelecimento da pessoa
jurídica para para recinto alfandegado consideram-se adquiridas com o fim
específico de exportação e não se sujeitam à incidência das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação
de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de
cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas
qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa.
Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no
processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
No presente caso devem ser acatados os créditos em relação aos Serviços
Topográficos, Projetos de Gerenciamento e Engenharia, Operação e
Manutenção de Aterro Industrial e Manutenção Eletromecânica nos
equipamentos de Monitoramento Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, que lhe deram provimento parcial. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para
reverter as glosas de créditos com os seguintes itens: Serviços Topográficos, Projetos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000403/2007-76
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

Gerenciamento e Engenharia, Operação e Manutenção de Aterro Industrial e Manutenção
Eletromecânica nos equipamentos de Monitoramento Ambiental.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo contribuinte, em face do acórdão no 3302-005.641, de 24/07/2018, o qual possui a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/04/2004 a 30/04/2004, 01/05/2005 a
30/06/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REMESSA PARA
RECINTO ALFANDEGADO. NÃO-INCIDÊNCIA. COFINS
As mercadorias ou produtos remetidos, por conta e ordem da Empresa Comercial
Exportadora ECE, diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica para para recinto
alfandegado consideram-se adquiridas com o fim específico de exportação e não se
sujeitam à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS
ATIVAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO RE 627.815 EM
REPERCUSSÃO GERAL
As variações cambiais ativas decorrentes de fechamento de contrato de câmbio
caracterizam-se como receitas decorrentes de exportação e não se sujeitam à incidência
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, conforme decisão definitiva proferida pelo
STF no julgamento do RE 627.815, submetido à repercussão geral.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
A expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes.
O recurso da Fazenda Nacional, admitido pelo presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, insurge-se contra duas matérias: 1) conceito de insumos; e 2)
Possibilidade de aproveitamento do benefício fiscal previsto no inc. III, art. 5o, da Lei no
10.637/2002, sem que haja prova específica de que as mercadorias transferidas têm fim
específico de exportação.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial
fazendário e, caso conhecido, o seu improvimento.
O recurso do contribuinte, admitido pelo presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, insurge-se contra o conceito de insumos adotado no acórdão recorrido.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial
do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão o contribuinte ao pedir o não conhecimento do recurso especial
fazendário. Em relação ao conceito de insumos, ele alega 3 razões para tanto: 1) acórdão
recorrido e paradigma analisaram legislações diferentes, um da Cofins e o outro do PIS; 2)
acórdão paradigma teria contrariado o acórdão em recurso repetitivo do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR e 3) que a recorrente não teria juntado cópia do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, tampouco teria reproduzido as ementas de forma integral ou parcial sem prejuízo de
interpretação.
Afasto as três razões. A primeira porque, no que se refere ao conceito de insumos,
as legislações do PIS e da Cofins são idênticas. A segunda porque, como bem frisou o acórdão
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

recorrido, o acórdão em recurso repetitivo do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
ainda não havia transitado em julgado na data da análise do recurso especial. A terceira porque
houve sim a reprodução das ementas dos paradigmas no recurso especial fazendário, o suficiente
para não prejudicar sua interpretação.
Quanto ao conhecimento da segunda matéria, comprovação da exportação, o
contribuinte alega que o recurso especial não se destina à reapreciação de provas. Não tem razão,
pois os paradigmas apresentados analisaram situações fáticas semelhantes. Portanto a
divergência deve ser entendida como a interpretação da mesma legislação aplicadas aos mesmos
fatos.
De forma que conheço do recurso especial fazendário, adotando também as razões
expostas no exame de admissibilidade proferido pela 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
Mérito
Possibilidade de aproveitamento do benefício fiscal previsto no inc. III, art.
5o, da Lei no 10.637/2002, sem que haja prova específica de que as mercadorias transferidas
têm fim específico de exportação.
Nessa questão o acórdão recorrido fez uma análise minuciosa dos elementos de
prova apresentados pelo contribuinte. Por sua vez o recorrente não se desincumbiu de contestar
especificamente cada ponto analisado no acórdão recorrido. Reforçou que os elementos
levantados pela fiscalização estavam corretos, mas sem especificar qualquer falha na análise
efetuada pelo acórdão recorrido.
Esclareço ainda que o acórdão recorrido está em linha com o entendimento
adotado por esta turma, como por exemplo no julgamento que resultou no acórdão no 9303-
008240, da lavra do ilustre presidente Rodrigo da Costa Possas, abaixo transcrito:
(...)
A Fazenda Nacional alega que as vendas efetuadas para a Cia Valore do Rio
Doce não atenderam ao disposto no RT. 1o do Decreto no 1.248/1972, ou seja, não se
comprovou nos autos que tais vendas foram efetuadas com o fim específico de
exportação.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, a documentação carreada aos
autos comprovam que as vendas foram efetuadas com aquele fim.
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

Do exame dos autos, mais especificamente do Parecer Seort no 999/2008, às fls.
131-e/149-e, que serviu de base para o Despacho Decisório às fls. 148-e, verifica-se
que as glosas efetuadas pela Fiscalização decorreram da tributação das receitas de
vendas para a Cia Vale do Rio Doce, sob o fundamento de que não foram efetuadas
com o fim específico de exportação, bem como dos créditos apurados sobre despesas
incorridas com serviços diversos, discriminados na planilha às fls. 123-e, c/c a tabela
às fls. 126-e.
Para comprovar o alegado erro nas notas fiscais de vendas de pelotas de ferro
para a Cia Vale do Rio Doce, o contribuinte anexou, ao recurso voluntário, as cópias
das correspondências às fls. 968-e/972-e remetidas àquela Companhia, comunicando-
lhe o equívoco no código fiscal informado e o código correto, ou seja, CFOP 5.501,
que corresponde a vendas de mercadorias para exportação. Também foram
apresentadas cópias das correspondências às fls. 974-e e às fls. 975-e, recebidas da
Vale, informando que, nos termos contratuais firmados, adquiriu pelotas de ferro
produzidas pelo contribuinte, com o fim específico de exportação e declarando que
não se creditou da contribuição sobre tais aquisições.
Embora as correspondências informando o equívoco no código fiscal da
natureza da operação e o código correto tenham sido remetidas intempestivamente, ou
seja, depois de decorridos mais de cinco das emissões das Notas Fiscais das vendas
das pelotas de ferro, do exame de cada uma delas, cópias às fls. 32/35, verifica-se que
em todas elas consta a informação: “REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO-EXPORTAÇÃO NO DECEX
MR DG 3/193, OPERAÇÃO SUJEITA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS,
CONFORME ARTIGO 4, CAPÍTULO II, § 1 DO DEC. 1090– R/02”.
Ora, a informação constante em cada Nota Fiscal de que a mercadoria foi
remetida com fim específico de exportação tem mais valor de que o código fiscal da
operação e constitui prova hábil para comprovar que foram remetidas com este fim e,
portanto, sem incidência do PIS, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no
10.637/2002. Também a correspondência remetida pela Cia Vale somada à notação
nas notas fiscais fortalece a alegação da recorrente de que as vendas foram efetuadas
com o fim específico de exportação.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(...)
Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso especial nesta
matéria.
Conceito de insumos adotado no presente voto
As matérias postas em discussão pelo recurso especial, decorrem da aplicação do
que se entende do conceito de insumos para fins de apuração da não cumulatividade da Cofins,
nos termos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Antes de adentrar ao mérito das matérias,
importante antes estabelecer o conceito de insumos a ser aplicado no presente voto.
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

Importante esclarecer, que parte desse colegiado, nas sessões de julgamento
precedentes, inclusive eu, não compartilhava do entendimento de que a legislação da não
cumulatividade do PIS e da Cofins dava margem para compreender o conceito de insumos no
sentido de sua relevância e essencialidade às atividades da empresa como um todo. No nosso
entender a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e
serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles itens
expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de
insumo. Embora não aplicável a legislação restritiva do IPI, o insumo era restrito ao item
aplicado e consumido diretamente no processo produtivo, não se admitindo bens ou serviços que,
embora relevantes, fossem aplicados nas etapas pré-industriais ou pós-industriais, a exemplo dos
conhecidos insumos de insumos, como é o caso do adubo utilizado na plantação da cana-de-
açúcar, quando o produto final colocado à venda é o açúcar ou o álcool.
Porém, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um
novo delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada
pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o assunto, a Fazenda Nacional editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, por força do efeito vinculante da citada decisão do STJ, esse conselheiro
passará a adotar o entendimento muito bem explanado na citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS
e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser
mantida sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por
imposição legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero
custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido
especificamente sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a
existência de insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada
refere-se apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos
fundamentos constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é
inegável que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas,
contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que
alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o
STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via
especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Analisando o caso concreto apreciado pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, observa-
se que estava em discussão os seguintes itens que a recorrente, uma empresa do ramo de
alimentos, mais especificamente, avicultura, pleiteava: " 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI,
materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e 'Despesas Gerais Comerciais'
(combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões)".
Ressalte-se que referido acórdão reconheceu a possibilidade de ser possível o
creditamento somente em relação aos seguintes itens: água, combustíveis e lubrificantes,
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI e materiais de limpeza. De plano
percebe-se que o acórdão, apesar de aparentemente ter reconhecido um conceito de insumos
bastante amplo ao adotar termos não muito objetivos, como essencialidade ou relevância, afastou
a possibilidade de creditamento de todas as despesas gerais comerciais, aí incluídas despesas de
frete e outras que se poderiam acreditar relevantes ou essenciais.
Anote ainda que, mesmo para os itens teoricamente aceitos, devolveu-se para que
o Tribunal recorrido avaliasse a sua essencialidade ou relevância, à luz da atividade produtiva
exercida pelo recorrente.
Assim, uma conclusão inequívoca que penso poder ser aplicada é que não é
cabível o entendimento muito aventado pelos contribuintes e por alguns doutrinadores, de que
todos os custos e despesas operacionais seriam possíveis de creditamento.
De forma, que doravante, à luz do que foi decidido pelo STJ no RESP
1.221.170/PR, adotarei o critério da relevância e da essencialidade sempre indagando a aplicação
do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por exemplo, por mais
relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos
pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após
encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes
tipos de créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

Importante destacar as conclusões constantes do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018, a respeito dos critérios da essencialidade e relevância, das quais concordo, com
destaques apostos por mim, em relação aos itens a e b:
(...)
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o
conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado "segundo os
critérios da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte maneira por ela
própria (conforme transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais
e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
(...)
Com o conceito de insumos acima alinhavado passemos então à análise do caso
concreto, suscitado nos recursos especiais.
Recurso especial da Fazenda Nacional
Em relação ao conceito de insumos, o acórdão recorrido reconheceu a
possibilidade de créditos sobre 1) serviços de coleta de dados para análise de vibrações e
monitoramento em equipamentos; e 2) Fatores C1, C2 e C4. Veja como o acórdão recorrido
analisou estes itens:
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

(...)
Apenas os serviços de coleta de dados para análise de vibrações e
monitoramento em equipamentos (CHOLE) se referem à produção de pelotas, pois são
destinados, aparentemente, à manutenção de equipamentos instalados nas usinas de
pelotização.
(...)
A partir das cláusulas do contrato, constata-se que o fator C (efls. 1229/1230) é,
por sua vez, composto dos fatores C1 (materiais e serviços utilizados diretamente
na operação das usinas), C2 (suprimentos mensuráveis diretamente nas usinas
nas instalações de utilidades), C3 (serviços complementares, administrativos,
transporte de pessoal, gastos gerais como cantina, restaurante etc), C4 (gastos com
materiais, sobressalentes, material de uso comum, peças de uso comum, peças de
uso específico e serviços de terceiros utilizados diretamente nas usinas) e C5
(despesas com mãodeobra e encargos trabalhistas).
Entendo que os componentes C3 e C5 se referem a serviços administrativos e
gerais, assim correta a glosa fiscal quanto à parte do fator C concernente aos serviços
administrativos e gastos gerais.
(...)

Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional não contesta estas conclusões e
somente reclama a aplicação de um conceito de insumos restrito –aplicação da legislação do IPI -
que já se encontra superado pelas razões antes expostas. Concordo com a análise do acórdão
recorrido de que tais itens são intrínsecos ao processo produtivo da recorrente. Portanto nego
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional nesta parte.
Recurso especial do contribuinte
Antes porém de proferir o voto sobre cada insumo glosado, quero registrar que
dada a peculiaridade das situações apresentadas em processo que se discute insumos, nem
sempre houve uma abordagem adequada do elemento probatório, pois desde a origem a Receita
Federal defende um conceito restrito demasiadamente que, de fato, para constatar que aquele
serviço ou bem não foi consumido em contato direto com o produto industrial, não é necessário
maiores evidências, podendo-se glosar os créditos, na maioria dos casos, somente por conclusão
intelectiva sobre determinado insumo. Por seu lado, o contribuinte, tentando combater aquele
conceito restritivo, também não cuidou muito bem de estabelecer um elo de prova mas
circunstancial a respeito da aplicação de determinado bem ou serviço na sua atividade de
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

produção. Portanto, as conclusões a seguir, foram tomadas diante da evolução do conceito de
insumos aliada à evidência dos serviços ou bem utilizados com o perfil de produção do
contribuinte.
No recurso especial, o contribuinte insurge-se contra as seguintes glosas mantidas
no acórdão recorrido. :
1) Fator K;
2) Fator Y;
3) Fatores C3 e C5;
4) Serviços Topográficos;
5) Serviços de Auditoria;
6) Projetos de Gerenciamento;
7) Projetos de Engenharia;
8) Operação e Manutenção de Aterro Industrial;
9) Serviços Paramédicos Ambulatoriais e atendimento às paradas das usinas;
10) Locação/Cessão de Sanitários;
11) Manutenção Eletromecânica nos equipamentos de Monitoramento Ambiental.
Fatores K, Y, C3 e C5
O fator K refere-se a despesas administrativas aplicadas com telex, processamento
de dados, treinamento de pessoal, departamento de pessoal e compras, etc. O Fator Y
corresponde à remuneração de capital de giro; o fator C3 refere-se a serviços complementares,
administrativos, transporte de pessoal, gastos gerais como cantina e restaurante, etc.; e o fator C5
refere-se despesas com mão de obra e encargos trabalhistas. Vê-se que são todas despesas de
cunho administrativo que o próprio STJ no julgamento do recurso repetitivo, antes referido, já
afastou a possibilidade de créditos. Nego provimento nestes itens.
Serviços de Auditoria, Serviços Paramédicos Ambulatoriais e atendimento às
paradas das usinas e Locação/Cessão de Sanitários;
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.240 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000403/2007-76

Da mesma forma que nos itens anteriores, tratam-se de despesas de cunho
administrativo ou de apoio que não geram direito ao crédito. Nego provimento nestes itens.
Serviços Topográficos, Projetos de Gerenciamento e Engenharia, Operação e
Manutenção de Aterro Industrial e Manutenção Eletromecânica nos equipamentos de
Monitoramento Ambiental.
Quanto a esses serviços, compreendo que são utilizados intrinsecamente no
processo produtivo e devem ser revertidas as glosas de créditos a eles relativas. Dou provimento
ao recurso nesses itens.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional e por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte
para reverter as glosas de créditos com os seguintes itens: Serviços Topográficos, Projetos de
Gerenciamento e Engenharia, Operação e Manutenção de Aterro Industrial e Manutenção
Eletromecânica nos equipamentos de Monitoramento Ambiental.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital